Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-57.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022280-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), FUAD JARRUS FILHO - CPF: 015.835.789-27 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONCRETA. LEILÃO JÁ REALIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2016, indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação, rejeitou impugnação à reiteração da nomeação do leiloeiro oficial Wellington Martins Araújo e manteve o calendário de leilões designados para os dias 22/05/2026 e 29/05/2026. O agravante requereu a reforma da decisão, com realização de audiência de conciliação, suspensão dos atos expropriatórios e nomeação de leiloeiro diverso. A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o dever judicial de estimular a autocomposição impõe a designação de audiência de conciliação em execução de título extrajudicial em fase avançada de expropriação; (
ii
) estabelecer se leilões negativos e tentativa frustrada de
venda direta justificam, por si sós, a substituição do leiloeiro oficial reiteradamente nomeado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de promover a autocomposição, previsto nos
arts
. 3º, §§ 2º e 3º, e 139, V, do CPC, não impõe obrigação absoluta e irrestrita de designar audiência de conciliação em qualquer circunstância processual.

O princípio da cooperação deve ser interpretado em conjunto com os princípios da efetividade, da duração razoável do processo e da economia processual, de modo que não autoriza a paralisação indefinida da execução em busca de composição que pode não se concretizar.

A tramitação da execução desde 2016, já em fase avançada e sem manifestação anterior das partes quanto a efetivo interesse na autocomposição, justifica o indeferimento da audiência de conciliação.

A ausência de audiência específica não impede que as partes busquem composição extrajudicial e submetam eventual acordo à homologação judicial.

O leiloeiro oficial atua como auxiliar da Justiça e profissional de confiança do Juízo, exercendo múnus público na prática dos atos necessários à alienação judicial.

O insucesso de praças anteriores ou a desistência de eventuais proponentes não demonstram, por si sós, desídia, imperícia, negligência ou atuação inadequada do leiloeiro.

A substituição do leiloeiro somente se justifica diante de
fato
capaz de abalar a confiança do Juízo ou comprometer a regularidade, a eficiência ou a transparência dos atos expropriatórios.

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, orienta a escolha entre meios executivos disponíveis, mas não autoriza, isoladamente, a substituição de auxiliar da Justiça sem demonstração de irregularidade.

A ausência de êxito dos leilões realizados em 22/05/2026 e 29/05/2026 não compromete a validade do certame nem evidencia irregularidade atribuível ao leiloeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O dever judicial de estimular a autocomposição não obriga a designação de audiência de conciliação em execução de título extrajudicial em fase avançada de expropriação, quando a medida compromete a efetividade e a duração razoável do processo.

2. A ausência de audiência de conciliação não impede que as partes realizem composição extrajudicial e submetam eventual acordo à homologação judicial.

3. Leilões negativos e tentativa frustrada de venda direta não justificam, por si sós, a substituição do leiloeiro oficial sem demonstração concreta de conduta irregular ou incompatível com o encargo.

Dispositivos relevantes citados:
art
.
805 do CPC;
art
.
6º do CPC; art
.
139, inciso V, do CPC;
art. 3º, §2º, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP - Agravo de Instrumento: 2079056-48.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento: 24/04/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023
.

TJSP - Agravo de Instrumento: 2100075-13 .2023.8.26.0000 São Bernardo do Campo, Relator: Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 11/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023
.

TJMG - AI: 17492198120238130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023
.

TJGO 5648464-60.2021.8.09.0000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1022280-57.2026.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara de Juína
que, em
Execução de Título Extrajudicial
, indeferiu
o pedido de designação de audiência de conciliação,
e rejeitou
a impugnação à renomeação do leiloeiro, mantendo o calendário de leilões já estabelecido.

O agravante alega que
a decisão deve ser reformada porque, embora o processo esteja em fase de expropriação de bens, a conciliação pode e deve ser estimulada em qualquer fase processual.

Ressalta
que o juízo de origem indeferiu o pedido de audiência sob o fundamento de que a execução tramita desde 2016 e já se encontra em etapa avançada, entendimento que, contraria a lógica do Código de Processo Civil de 2015, que privilegia a autocomposição.

A
rgumenta que o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC determina que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, incumbindo aos magistrados estimular a conciliação e a mediação.

Invoca, ainda, o art. 139, V, do CPC, afirmando que cabe ao juiz promover a autocomposição “a qualquer tempo”, expressão que, segundo sustenta, não comportaria interpretação restritiva. Assim, mesmo em fase de expropriação, a tentativa de composição permaneceria possível e recomendável.

Diz
ainda que o fato de a execução tramitar desde 2016 não inviabiliza a audiência de conciliação; ao contrário, demonstraria que o litígio se prolonga por período significativo e que
eventual acordo poderia encerrar a controvérsia de forma mais célere, econômica e eficiente para ambas as partes.

Afirma que a recusa sumária à audiência, sem tentativa de aproximação das partes, viola o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC e contraria a finalidade do sistema processual civil brasileiro.

No tocante à nomeação do leiloeiro, alega o agravante que a manutenção do mesmo profissional,
Wellington Martins Araújo
, não se mostra adequada, uma vez que anteriores tentativas de alienação judicial teriam resultado em leilões negativos e tentativa frustrada de venda direta.

A
duz
que a insistência no mesmo leiloeiro, apesar do histórico de insucessos, afrontaria os princípios da menor onerosidade, efetividade, eficiência, razoabilidade e transparência.

Segundo o agravante,
“as tentativas anteriores de alienação judicial conduzidas pelo mesmo leiloeiro resultaram em leilões negativos e fracasso na venda direta”
, de modo que manter o profissional
“diante do histórico de insucessos viola não apenas o princípio da menor onerosidade, mas também os princípios da efetividade e eficiência”
.

Acrescenta que a reiteração da nomeação
“gera estagnação processual, prolonga o feito, aumenta o prejuízo patrimonial das partes, inclusive com risco de alienação por valor vil”
.

C
ita
o art. 805 do CPC, segundo o qual a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao executado, bem como o art. 139, I e II, do CPC, que atribui ao magistrado o dever de assegurar igualdade de tratamento às partes e conduzir o processo de forma adequada à efetividade da tutela jurisdicional.

Defende que a substituição do leiloeiro se enquadra no poder-dever do juiz de adequar as medidas executivas às peculiaridades do caso concreto.

S
ustenta a presença do periculum in mora em razão da iminência do primeiro leilão, designado para 22/05/2026, cuja realização poderia gerar dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente pela possibilidade de alienação dos bens por valor inferior ao de mercado, sem prévia tentativa de composição. O fumus boni iuris, por sua vez, estaria caracterizado pela alegada violação aos
arts
. 3º, §§ 2º e 3º, 139, V, e 805 do CPC.

Por fim, pede a reforma da decisão, com a realização de audiência de conciliação, suspensão dos atos expropriatórios e nomeação de leiloeiro diverso para conduzir futuras alienações judiciais.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
370256379
.

O agravado, em sua
contraminuta
, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que não há obrigatoriedade de designação de sucessivas audiências de conciliação em processo que tramita há uma década, devendo-se observar os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. Quanto ao leiloeiro, argumenta que a designação é prerrogativa do juiz e que o insucesso de praças decorre de fatores de mercado alheios ao profissional
(Id
375675391
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo
de
Instrumento interposto por Fuad
Jarrus
Filho contra Banco
de
Lage
Landen
Brasil S.A., nos autos da Execução de Título Extrajudicial n
.
1000582-66.2016.8.11.0025, com o objetivo de reformar decisão proferida pela 2ª Vara de Juína que indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação e rejeitou a impugnação à reiteração da nomeação do mesmo leiloeiro oficial, bem como suspender os leilões designados para os dias 22/05/2026 e 29/05/2026.

A primeira questão controvertida refere-se ao indeferimento do pedido de designação de audiência de conciliação.

O artigo 3º, §2º, do CPC estabelece que

“O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”
,
enquanto o §3º do mesmo dispositivo determina que

“A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”.

Ademais, o artigo 139, inciso V, do CPC, invocado pelo agravante, estabelece como dever do juiz
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”
.

A
interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos revela que o dever de promover a autocomposição não se traduz em obrigação absoluta e irrestrita de designar audiências de conciliação em qualquer circunstância processual. O próprio sistema processual estabelece mecanismos de ponderação que devem orientar a atuação judicial.

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC, deve ser compreendido em conjunto com outros princípios fundamentais do processo, notadamente os da efetividade, da duração razoável do processo e da economia processual. A cooperação não implica a paralisação indefinida do processo em busca de uma composição que pode não se materializar, especialmente quando já transcorrido tempo considerável sem que as partes demonstrem efetivo interesse na autocomposição.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o processo executivo tramita desde 2016, portanto há aproximadamente dez anos, tendo já superado diversas fases procedimentais sem que houvesse manifestação anterior das partes quanto ao interesse na composição amigável.

Importante destacar que a ausência de designação de audiência não impede que as partes busquem a composição extrajudicial, conforme corretamente observado pel
o juízo de origem
. Assim, eventual acordo pode ser formalizado pelas partes e submetido à homologação judicial, sem necessidade de audiência específica.

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RITO DA EXECUÇÃO OBSERVADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. RECUSA EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.
1 .O
agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis, cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou o desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância. 2.Vislumbra-se que o julgador singular oportunizou às partes a conciliação, o que não ocorreu, não havendo demonstração de viabilidade de composição.
3 .A
necessidade de designação de audiência de conciliação deve ser avaliada em consonância com os princípios da
economia processual, celeridade da prestação jurisdicional e a da boa-fé, em demanda cognitiva. Isto porque o ordenamento jurídico pátrio não garante direito subjetivo às partes de designação de audiência de conciliação. 4.Existem previsões para a tentativa de solução pacífica dos conflitos, contudo a hipótese refere-se
a
feito executivo que está em fase de expropriação, momento sabidamente inapropriado para a interrupção do processo com o suposto intento de
conciliação .
5.Destaca-se que a obrigatoriedade de realização de audiência de conciliação se aplica para o procedimento comum, sendo certo que, no presente caso, estamos diante de execução que prossegue sob outro rito.
6.Consoante destacado é desnecessária a designação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente da designação de audiência
. 7.Forçoso concluir que a decisão recorrida deve ser mantida, diante da ausência de ilegalidade, teratologia ou abusividade. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJGO 5648464-60 .2021.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DESNECESSIDADE - MEDIDA MERAMENTE PROTELATÓRIA. A audiência de conciliação, quando uma das partes sinaliza interesse na autocomposição, é obrigatória tão somente em demandas em processo de conhecimento, onde não há juízo de certeza,
de sorte que em se tratando de ação de execução, com rito próprio determinado em nosso ordenamento processual, é dever de o juiz reprimir medidas protelatórias (art. 139, III, do
CPC/2015), notadamente pelo fato de que poderá o devedor, a qualquer tempo, apresentar proposta de acordo
”.
(TJMG - AI: 17492198120238130000, Relator.:
Des .
(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 29/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

A segunda questão refere-se à impugnação à reiteração da nomeação do leiloeiro oficial Wellington Martins Araújo. O agravante sustenta que os sucessivos insucessos nas tentativas de alienação justificariam a substituição do profissional, invocando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

O leiloeiro oficial, na condição de auxiliar da Justiça e profissional de confiança do Juízo, exerce verdadeiro
múnus público
, incumbindo-lhe a prática dos atos necessários à regular realização da alienação judicial, nos limites da nomeação que lhe foi conferida.

Nesse contexto, o simples fato de praças anteriormente designadas terem restado negativas, ou de eventuais proponentes terem desistido da aquisição do bem, não autoriza, por si só, a conclusão de que tenha havido desídia, imperícia, negligência ou atuação inadequada por parte do leiloeiro. Tais circunstâncias decorrem, em regra, de fatores próprios do risco de mercado, da atratividade econômica do bem, das condições da hasta pública e da livre manifestação de vontade de terceiros interessados.

Assim, inexistindo demonstração concreta de conduta irregular, omissiva ou incompatível com os deveres inerentes ao encargo, não se justifica a substituição do leiloeiro nomeado, medida que somente se revela cabível diante da comprovação de fato idôneo capaz de abalar a confiança do Juízo ou comprometer a regularidade, a eficiência ou a transparência dos atos expropriatórios.

Ademais, o
princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, determina que
“
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.
Contudo, este princípio refere-se primordialmente à escolha entre diferentes modalidades executivas disponíveis, não necessariamente à substituição de auxiliares da justiça.

Sobre a matéria:

“EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DE LEILOEIRO - Pretensão de reforma da
r.decisão
que não acolheu pedido para
substituição de leiloeiro – Descabimento – Hipótese em que a nomeação é prerrogativa do juiz, sendo apenas facultado ao exequente a sua indicação
( CPC
, art.
883)–
Ausência de elementos de convicção que justifiquem a pretendida substituição - RECURSO DESPROVIDO
”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2100075-13 .2023.8.26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 11/08/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LEILÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO LEILOEIRO. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. AGRAVO IMPROVIDO.
A nomeação do leiloeiro, que é auxiliar do juiz, ampara-se na relação de confiança. Ademais, não foi indicado qualquer motivo que desabone a escolha do profissional nomeado. Logo, não há fundamento jurídico para impor a nomeação de outro profissional
(...)”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 2079056-48.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.:
Antonio

Rigolin
, Data de Julgamento:
24/04/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

Desse modo, o agravante não apresentou nenhuma irregularidade que pudesse comprometer a validade do certame, ocorrido nos dias 22/05/2026 e 29/05/2026. Conforme certificado nos autos, ambas as praças não obtiveram êxito (Id 235455506).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação e rejeitou a impugnação à reiteração da nomeação do leiloeiro oficial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026